Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-10.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005358-10.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 046.982.541-32 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. A falta de notificação prévia do consumidor de inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito viola direito previsto no art. 43, §2o, do CDC, tornando ilegal a inscrição realizada.

2. No caso vertente, a reclamada não se desincumbiu de comprovar fato extintivo do direito da reclamante, pois não comprovou que realizou a prévia notificação do apontamento.
3. O apontamento indevido/irregular em cadastro de proteção ao crédito constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais propostos na ação indenizatória por danos morais, versando sobre a obrigatoriedade de prévia notificação do consumidor inadimplente para anotação nos cadastros de proteção ao crédito, sob fundamento de que a Reclamada, entidade mantedora de cadastros de proteção ao crédito, cumpriu com o dever de notificar.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, requer o provimento do recurso a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de danos morais, em razão da ausência de prévia notificação para a inscrição negativa efetuada em seu nome.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória em que a parte recorrente pretende indenização por danos morais em razão da ausência de notificação prévia quanto à inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Em sua defesa, a parte recorrida argumenta que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial, uma vez que se denomina apenas como mantenedora dos registros, alegando que encaminhou o comunicado à parte recorrida quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pelo credor, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor. Como prova juntou aos autos documento de remessa de postagens de cartas, cujo teor aponta que a carta de notificação foi expedida no dia 31/07/2018 e enviada ao correio no dia 02/08/2018.

Analisando os autos, constata-se que a tese da defesa não se sustenta, porquanto a parte Recorrida não comprovou o prévio envio do comunicado à parte recorrida quanto à inclusão do nome do Reclamante nos cadastros de inadimplentes. Isso porque a inscrição foi incluída em
31/10/2015
e a notificação encaminhada apenas em
02/08/2018
, conforme comprovante de postagem anexo a contestação (Id. 89496072).

O entendimento do STJ é de que os órgãos de proteção ao crédito têm a obrigação de promover a notificação do devedor antes de proceder à inscrição:

Súmula 359/STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Assim, a falta de notificação prévia do consumidor de inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito viola direito previsto no art. 43, §2o, do CDC, tornando ilegal a inscrição realizada.

No caso vertente, a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar fato extintivo do direito da parte recorrente, pois o documento que apresentou como prova da prévia notificação demonstra que a notificação foi enviada com atraso, diga-se, quase três anos, pois a anotação foi realizada em 31/10/2015 e a notificação em 02/08/2018.

O apontamento indevido/irregular em cadastro de proteção ao crédito constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.o, DO CDC E DA SÚMULA N.o 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação na qual a Recorrente JAQUELINE CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA postula reparação por danos morais decorrente da ausência de notificação por parte da empresa Recorrente da negativação constante em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Não restando comprovado o atendimento, por parte da empresa Recorrida, do dever de notificação prévia, a hipótese em tela enseja reparação por dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.o 359 do STJ, que assim dispõe: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022937-06.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021